Tribunal: TJMT
Processo: 0001561-64.2016.8.11.0051
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001561-64.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (APELANTE), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE CESAR FELIPPE - CPF: 662.083.941-04 (APELADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), MIRIANE DE ANDRADE RANGEL FELIPPE - CPF: 959.368.071-34 (APELADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROVAS NOS AUTOS APONTANDO A IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA DA AMBAS AS PARTES – CULPA RECÍPROCA - NEXO CAUSAL PRESENTE –
QUANTUM
INDENIZAÓTIO PROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO DOS ENVOLVIDOS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a alguém e, se imputada à Administração Pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (conduta comissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal.

2 - Q
uando o evento danoso não é causado por nenhum agente do ente estatal, torna-se inaplicável à espécie a norma constitucional relativa à responsabilidade civil objetiva do Estado. Nesse caso, se imputada eventual conduta causadora de dano a determinado ente público, a mesma deve ser analisada sob a ótica da omissão, e, portanto, da responsabilidade subjetiva, quando haverá de se aferir a existência de dolo/culpa suficiente a demandar o dever de indenizar.

3 – O
ente público se exonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, a culpa exclusiva da vítima, a força maior ou o caso fortuito, ou seja, fato exclusivo de terceiro. Além disso, terá o
quantum
indenizatório reduzido se comprovar a culpa concorrente da vítima para o evento danoso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Município de Dom Aquino
, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos proposta por
Miriane de Andrade Rangel Felippe
e
Alexandre César Felippe
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

A pretensão dos autores se consubstanciou, basicamente, na condenação do requerido ao pagamento de pensão mensal e vitalícia, de indenização por danos
materiais no valor de R$ 52.175,49 (Cinquenta e dois mil cento e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos)
e de danos morais equivalentes a
200 (duzentos) salários mínimos.

O Juízo
a quo
entendeu que, na hipótese, teria sido constatada a culpa concorrente, de sorte que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais
(id. 157336254).

Inconformado, o apelante pretende a reforma da sentença, no sentido de serem julgados completamente improcedentes os pedidos formulados na sua exordial (id.
157336255
).

Contrarrazões juntadas sob o id.

157336257, pugnando pela manutenção da sentença
.

Sentença não sujeita a remessa necessária, tendo em vista a dispensa expressa do MM. Juiz de primeiro grau.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar, afirma a inexistência de interesse público ou social a justificar sua intervenção (id.
160349156)
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de abril de 2023.

Desa.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, trata-se de
recurso de apelação cível, interposto pelo
Município de Dom Aquino
, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos proposta por
Miriane de Andrade Rangel Felippe
e
Alexandre César Felippe
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Eis o dispositivo sentencial:

“(...)
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR o requerido MUNICÍPIO DE DOM AQUINO/MT ao pagamento de:

a) PENSIONAMENTO em favor da coautora MIRIANE na proporção de 1/3 do salário-mínimo à época do acidente (24.02.2015), o qual será devido desde a data do sinistro, devendo tal obrigação perdurar até a morte da beneficiária. a.1) As parcelas vencidas devem ser calculadas com base no salário-mínimo vigente à data de cada vencimento, e atualizadas segundo os parâmetros instituídos pelo excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema no 810 da Repercussão Geral (RE no 870.947/SE).

b) DANOS EMERGENTES no valor de R$ 25.778,70 (vinte e cinco mil, setecentos e setenta e oito reais e setenta centavos), valor que deverá ser atualizado a partir do efetivo prejuízo, observando os parâmetros instituídos pelo excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema no 810 da Repercussão Geral (RE no 870.947/SE).

c) DANOS MORAIS no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o coautor ALEXANDRE e de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para a coautora MIRIANE, cujas quantias deverão ser acrescidas de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária desde o arbitramento, observando os parâmetros instituídos pelo excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema no 810 da Repercussão Geral (RE no 870.947/SE).

Em vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 3o c/c art. 86, parágrafo único, ambos do NCPC, REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais para CONDENAR o requerido ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ISENTANDO-O das custas processuais. Os 50% (cinquenta por cento) restantes dos honorários e das custas ficarão a cargo dos requerentes, contudo, SUSPENDO sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2o e 3o do NCPC, dado a concessão de justiça gratuita em favor dos próprios.

Desnecessário o reexame, nos termos do art. 496, § 3o, II, do novo Código de Processo Civil.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE
(...)” (sic)

Irresignado, o apelante recorre para requerer sejam julgados improcedentes os pedidos autorais (id.
157336255
).

Pois bem.

Na inicial, os autores afirmam,
em síntese, terem sido vítimas de acidente automobilístico, em 24.2.2015, ocasião em que, ao trafegarem pela Rodovia MT-344, foram abalroados por veículo da municipalidade requerida, que estava sendo conduzido por servidor da referida Administração, situação que teria lhes causado danos materiais, físicos e morais.

Discorrem que apesar dos severos ferimentos experimentados, sobretudo pela coautora MIRIANE, o requerido não ofereceu qualquer suporte no tratamento, e que a sujeição aos cuidados médicos por longo período impactou no cotidiano e na vida financeira do casal, culminando, inclusive, em dívidas e na anotação do nome dos próprios no rol de inadimplentes.

Foram essas as razões pelas quais ingressaram com a ação indenizatória, pretendendo o pensionamento mensal, além de serem indenizados pelos danos morais e materiais relacionados.

Foram estes os seus principais pedidos:

“(...) c) Requer, sejam JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NESTA AÇÃO, declarando-se a existência do nexo causal entre o dano havido e o acidente de trânsito sofrido pelos autores, condenando o réu na totalidade do pedido, ou seja, indenização pelos danos materiais no valor de R$ 52.175,49 (Cinquenta e dois mil cento e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), além da condenação ao pagamento de pensão mensal vitalícia a autora, tomando-se por base sua renda antes do acidente, ou seja, um salário mínimo, valor este devidamente corrigido monetariamente deste o evento danoso.

d) Requer, o ressarcimento por dano moral, pela dor de todo tratamento médico, bem como pelo fato de não poder mais executar atividade laborativa, no valor de 200 (duzentos) salários mínimos, ou seja, R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais).

e) Requer, A incidência de juros, bem como a correção monetária correspondente a cada um dos valores indenizatórios e despesas efetuadas.

f) Requer a condenação do réu ao pagamento de juros de mora, correção monetária, custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios a serem fixados em 20% sobre o valor da causa.

(...)” sic

O Juízo
a quo
entendeu por bem julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, notadamente, por vislumbra a culpa concorrente.

Desse
decisum
, o ente municipal apela, pretendendo ver reconhecida a completa improcedência dos pedidos autorais.

Sobre a matéria, segundo Maria Helena Diniz:

“A responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal”

(in Curso de Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil, Volume 7, 29a edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2015, p. 51).

São pressupostos da responsabilidade civil: a
ação
(conduta comissiva ou omissiva), a
culpa
do agente, a existência do dano e o
nexo de causalidade
entre a ação e o dano.

Oportuno salientar que, em se tratando de responsabilidade civil dos entes da Administração Pública (da União, dos Estados e dos Municípios), a regra é a responsabilidade objetiva, assim considerada a que não necessita de comprovação da culpa.

Aliás, a Constituição de 1988 seguiu a orientação das Constituições anteriores, desde a Carta de 1946, com a adoção da responsabilidade civil objetiva, na modalidade do risco administrativo, conforme determina o art. 37, § 6o, com a seguinte redação:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (...)

O Código Civil de 2002 seguiu a mesma linha, conforme se percebe na redação do art. 43:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Por outro lado,
quando o evento danoso não é causado por nenhum agente do ente estatal, torna-se inaplicável à espécie a norma constitucional relativa à responsabilidade civil objetiva do Estado. Nesse caso, se imputada eventual conduta causadora de dano a determinado ente público, a mesma deve ser analisada sob a ótica da omissão, e, portanto, da responsabilidade subjetiva, quando haverá de se aferir a existência de dolo/culpa, que culmine no dever de indenizar.

A esse respeito, os ensinamentos de Arnaldo Rizzardo:

“(...) Todavia, adquire a culpa dimensões mais extensas ou um tanto diferentes que as comumente conhecidas e exigidas para conceder a indenização de modo geral. Não se trata apenas e propriamente do erro de conduta, da imprudência, negligencia ou imperícia daquele que atua em nome e em favor do Estado. Essas maneiras de agir também, e mais enfaticamente, levam à indenização. No caso da administração pública, deve-se levar em conta o conceito ou a ideia do que se convencionou denominar ‘falta do serviço’ (faute du service), ou a ‘culpa do serviço’, que diz com a falha, a não prestação, a deficiência do serviço, o seu não funcionamento, ou o mau, o atrasado, o precário funcionamento. Responde o Estado porque lhe incumbia desempenhar com eficiência a função. Como não se organizou, ou não se prestou para cumprir a contento a atividade que lhe cumpria, deixou de se revelar atento, diligente, incorrendo em uma conduta culposa. (...)”

(RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 360).

É esse o entendimento vigente atualmente, consoante se extrai do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017; AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1249851 SP 2018/0031730-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/9/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/9/2018).

Sobreleva ressaltar que, o ente público se exonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, a culpa exclusiva da vítima, a força maior ou o caso fortuito, ou seja, fato exclusivo de terceiro. Além disso, terá o
quantum
indenizatório reduzido se comprovar a culpa concorrente da vítima para o evento danoso.

No caso dos autos, o município apelante pleiteia sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos dos requerentes.

Ocorre que, pelo que se extrai do boletim de ocorrência constante do id.
157336241 (pág. 22), ambos os veículos envolvidos no acidente, os quais transitavam em sentidos opostos, ao tentarem se desviar dos buracos constantes na pista, invadiram a pista contrária, vindo a colidir de frente.

É nesse ponto que se evidencia a culpa concorrente.

No que tange à extensão das sequelas experimentadas pelos autores, sobretudo pela Miriane, maior atingida, assim concluiu a
expert
(id.
157336243 – pág. 7
)
:

“(...) Este laudo pautou-se apenas em provas materiais, sendo que todos os quesitos foram devidamente respondidos, resultando que o paciente está com incapacidade parcial e definitiva, além de sequelas físicas e psicológicas em virtude do acidente ocorrido. (...)”

Vê-se, portanto, que, a ocorrência dos fatos narrados na inicial é inegável e que, demonstrado o acidente envolvendo um veículo particular e outro oficial, do ente municipal demandado, em que pese ambos os motoristas terem concorrido para o resultado final, presente o dever de responsabilização estatal, já que sequelas parciais e definitivas atingiram uma das demandantes, não havendo, pois, falar na improcedência dos pedidos.

É nesse sentido que caminha a jurisprudência, segundo a qual, haja vista a culpa recíproca, necessária, apenas, a redução das quantias indenizatórias, de modo que sejam proporcionais às participações do envolvidos.

Pelos fundamentos delineados, não vislumbro a possibilidade da reforma do ato sentencial, que entendo dever ser mantido, por seus próprios termos e fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do
Município de Dom Aquino.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023